Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por AURENE CARVALHO LISBOA DA SILVA e JOSUÉ RODRIGUES DA SILVA, terceiros prejudicados, em face da TERRACAP E OUTROS. Os autores alegam, em síntese, que a TERRACAP ajuizou ação de conhecimento (autos no 0706956-04.2019.8.07.0018) em desfavor de NILMA MORILHA JANUZZI–ME, NILMA MORILHA JANUZZI e de ADÖNIS JANUZZI. Após reconhecida a revelia dos réus, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-los solidariamente: a) ao pagamento de R$ 25.797,77, incidindo correção monetária pelo INPC desde 29/06/2017 e juros moratórios de 12% ao ano, contados da citação; b) ao adimplemento pelo tempo de uso do imóvel, após o prazo contratual, a ser apurado em liquidação de sentença; c) à reintegração da autora na posse de seu imóvel situado no Lote 05, Quadra 416, Conjunto “F”, Samambaia/DF. Ocorre que, no cumprimento da referida sentença, o imóvel ocupado pelos autores foi penhorado e leiloado para o pagamento da dívida executada. Daí a ação rescisória na qual sustentam a ocorrência de simulação (CPC, art. 966, II do CPC), pois a despeito da ação de conhecimento ter sido ajuizada pela Terracap para cobrança de valores referentes a preço público de imóvel na Samambaia, doado a Adonis e Nilma, imóvel esse do qual já detinha a posse, o real objetivo era de reaver o imóvel dos autores da rescisória, localizado no Recanto das Emas. Aduzem que só tiveram conhecimento da ação na fase de cumprimento de sentença, com a penhora do bem, de modo que providenciam a juntada de prova nova capaz de reverter o referido resultado, qual seja, a comprovação de que a Terracap detinha a posse do imóvel desde o ano de 2009, e o alienou em 26.12.17, pelo valor de R$ 242.1110,00, mediante escritura pública (CPC, art. 966, VII). Por fim, o erro de fato (CPC, art. 966, VIII) decorreria da procedência do pedido de reintegração de posse de imóvel do qual a autora, a Terracap, já tinha a posse à época do ajuizamento. Requerem a concessão de liminar de manutenção de posse do imóvel, bem como a rescisão do acórdão e novo julgamento da causa, com fundamento no art. 966, III, VII e VIII, do CPC. Intimados para esclarecimentos, os autores ”terceiros interessados, por seus procuradores, respeitosamente requer a Rescisão do v. Acórdão, do (Id-núm. 22523221 páginas de 9 a 45), que confirmou a sentença de mérito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.” DECIDO. Segundo José Frederico Marques, são condições específicas para o exercício da ação rescisória : " a) a existência de sentença de mérito passada em julgado; b) a invocação razoável de uma das causas de anulação do julgamento, previstas no art. 485 do Código de Processo Civil; c) não ter havido a decadência no prazo bienal previsto no art. 495 do Código de Processo Civil. Faltando qualquer dessas condições, inexistirá interesse processual para ser proposta a ação." (Manual de Direito Processual Civil, Vol. III, Ed. Millennium, 2a ed. p. 358.) No tocante aos casos ligados ao indeferimento da petição inicial da ação rescisória, merece destaque a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “ (...) As hipóteses de indeferimento da petição inicial podem ser agrupadas basicamente em três grandes grupos: i) inépcia da petição inicial; ii) ilegitimidade ad causam e ausência de interesse processual; e iii) motivos formais. Petição inicial inepta é aquela que desobedece à maneira prescrita em lei para sua apresentação. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for genérico fora das hipóteses legais (art. 324, § 1o, CPC), da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Só se deve decretar inepta a petição inicial quando for ininteligível e incompreensível. Se dela consta o pedido e a causa de pedir, ainda que o primeiro formulado de maneira pouco técnica e a segunda exposta com dificuldade, não há que se falar em inépcia da petição inicial. O que interessa é se da exposição e do requerimento do autor consegue-se compreender o motivo pelo qual está em juízo e a tutela jurisdicional que pretende obter, ainda que confusa e imprecisa a inicial. A ausência de causa de pedir ou de pedido, no entanto, leva à decretação de inépcia da petição inicial. Se há cumulação alternativa de pedidos, a existência de pedidos incompatíveis não gera inépcia da inicial (art. 327, § 3o, CPC). De lado a hipótese de cumulação alternativa, havendo pedidos incompatíveis, tem o juiz o dever de intimar a parte para que opte por um dos pedidos formulados. (...)”. (in, Ação Rescisória (livro eletrônico) : Do juízo rescindente ao juízo rescisório. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2017. p. 10) (Grifou-se). Os autores afirmam que a sentença que buscam rescindir desconsiderou a ocorrência de simulação processual perpetrada pela Terracap, fundamentou-se em erro de fato e que obtiveram acesso a prova nova, após o trânsito em julgado, capaz de reverter o resultado do julgamento. Sem razão. OBJETO DA RESCISÓRIA A despeito da referência ao acórdão que confirmou parcialmente a sentença proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela Terracap (autos n.o 0707297-98.2017, atualmente na fase de cumprimento de sentença), o objeto da presente ação é a desconstituição do acórdão que confirmou a sentença dos Embargos de Terceiro opostos pelos autores (acórdão n.o 1223749 da 1a Turma Cível, autos n.o 0706956-04.2019), transitado em julgado no dia 07.07.20, cujo inteiro teor a seguir se reproduz: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. POSSE. NÃO CABIMENTO. MERA DETENÇÃO. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE DIREITOS. VEDAÇÃO. DECRETO No 11.476/89. LEI DISTRITAL No 770/89. POSSE DE BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, por ato de apreensão judicial, em processo alheio. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 2. O imóvel objeto da lide está destinado, por força de lei, a ser doado (e não vendido) exclusivamente a beneficiário contemplado pelo Programa de Assentamento de População de Baixa Renda do DF, em cumprimento às normas distritais, as quais vedam expressamente a transferência do bem para terceiros após 31.07.1994. 2.1. A venda aperfeiçoada por quem não é proprietário da coisa, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura negócio absolutamente nulo, impossibilitando de forma definitiva a transferência de titularidade do imóvel alienado, mesmo diante de eventual boa-fé dos adquirentes. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 3.1. No presente caso, os autores não se desincumbiram de seu ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, sendo o reconhecimento da improcedência do pedido medida que se impõe. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1223749, 07069560420198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em que pese tenham apontado como passível de rescisão o acórdão que confirmou a sentença que rejeitou os embargos de terceiro (transitada em julgado em 07.07.20), toda fundamentação exposta na inicial tem por objetivo a desconstituição da coisa julgada firmada na ação de conhecimento ajuizada pela Terracap, cuja sentença transitou em julgado em 21.10.18. A alegação de simulação, supostamente demonstrada por "prova nova", bem como o julgamento fundado em alegado "erro de fato", todos os vícios estão relacionados ao acórdão proferido nos autos n.o 0707297-98.2017, não nos embargos de terceiro. Tentam forjar uma tese de nulidade por arrastamento, todavia o CPC é explícito quanto à especificidade do título que se pretende desconstituir. Ao que tudo indica, após perderem o prazo para rescindirem o acórdão que confirmou a sentença proferida na ação de conhecimento, impugnam o acórdão que confirmou a sentença dos embargos de terceiro, essa sim, transitada em julgado em julho/2020. HISTÓRICO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO E DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, em 17.07.17, ajuizou ação de conhecimento em face de NILMA MORILHA JANNUZZI – ME, NILMA MORILHA JANNUZZI e ADÔNIS JANUZZI (autos n.o 0707297-98.2017). O objeto da ação era a condenação dos réus ao pagamento de preço público relativos ao contrato de “concessão de direito real de uso de imóvel com opção de compra” (Lote 05, Quadra 416, Conjunto F, Samambaia/DF); indenização por lucros cessantes (alugueis pela utilização do imóvel após o contrato), bem como a reintegração de posse. Os réus foram citados por edital (Id 11923828), em março/2018, os autos foram remetidos para a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial (ID 17250388) e a sentença de mérito julgou procedentes os pedidos (ID 27272824). Pelo teor do acórdão de no 1118727, da 1a Turma Cível, a apelação dos réus foi conhecida, a prejudicial prescrição das parcelas inadimplidas foi acolhida e a sentença foi mantida quanto aos demais termos ( aluguéis pelo uso do imóvel após o prazo contratual e a reintegração de posse). A sentença transitou em julgado em 21.10.18 (ID 24798101, autos originários). A Terracap iniciou o cumprimento de sentença de reintegração de posse do imóvel localizado no Lote 05, Quadra 416, conjunto F, Samambaia (ID 25645904). Constatando que o referido imóvel fora alienado para o terceiro JOSÉ LUIZ MARTINS DA SILVA, por escritura de compra e venda lavrada em 26.12.17, a TERRACAP declarou a ausência de interesse na reintegração de posse e deu prosseguimento ao cumprimento de sentença quanto ao pedido indenizatório, os lucros cessantes (ID 29030470). Os cálculos foram homologados em maio/2019 e a liquidação fixou o valor da execução em R$ 655.200,00 (ID 33927384). A dívida não foi quitada e o bem do devedor (ADONIS) foi penhorado para pagamento da dívida (ID 36993968), qual seja, o imóvel localizado na quadra 204, casa 13, Conjunto 10, Recanto das Emas/DF (imóvel ocupado por AURENE CARVALHO e JOSUÉ RODRIGUES). Ao tomarem conhecimento da visita do Oficial de Justiça para avaliação do bem (ID 39742100), os autores então opuseram embargos de terceiro (autos n.o 0706956-04.2019.8.07.0018), que não foram acolhidos. A aludida sentença foi confirmada pelo acórdão n.o 1223749, da 1a Turma Cível e transitou em julgado em 07.07.20 (ID 67640005 dos autos n. 706956-04). CPC, ART. 966,III. SIMULAÇÃO . Os autores alegam, em apertada síntese, que a TERRACAP teria ajuizado a ação de “reintegração de posse” de imóvel comercial localizado na Samambaia - na verdade ação de conhecimento para cobrança de preço público inadimplido pelo donatário do imóvel (ADONIS) - com o real objetivo de lhes reaver o imóvel localizado no Recanto das Emas/DF. O processo simulado a que alude o art. 966, III, do CPC, também disciplinado no art. 142 do CPC, enseja a propositura da ação rescisória, com objetivo de rescindir a sentença ou acórdão. Isto porque, conforme conceituada doutrina, “a lei material dá ao ato em fraude à lei (CC 166 VI) o mesmo regime jurídico do ato simulado (CC 167), ou seja, o da nulidade. Assim, a sentença oriunda de processo no qual as partes quiseram fraudar a lei ou decorrente de processo simulado (CPC 142) é rescindível por força do CPC 966 III. Em outras palavras, a relação jurídica processual formada entre as partes é simulada, vale dizer, existe, mas é nula (CC 167), de modo que pode ser rescindida por ação rescisória.” (Nery Junior, Nelson, Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. 5a. ed. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2020.ePub 5 ed. e-book baseada na 19 ed. Impressa. Página RL 1188). Para os referidos autores, “A simulação compõe-se de três elementos: a) intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada; b) intuito de enganar; c) conluio entre os contratantes (acordo simulatório). A intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada é a característica fundamental do negócio simulado” (Nery Junior, Nelson. Código civil comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). É cediço que a simulação é insuscetível de produzir qualquer efeito desfavorável em relação a terceiro de boa-fé (art. 167, § 2o, do Código Civil). (Grifou-se). A análise dos argumentos formulados pelos autores não evidencia a utilização maliciosa da ação de cobrança de preço público de imóvel objeto de doação, localizado na Samambaia, com a finalidade de reaver o imóvel dos autores no Recanto das Emas. Trata-se de ações diferentes e com objetos diversos. A TERRACAP, em 17.07.17, ajuizou ação de conhecimento em face de NILMA MORILHA JANNUZZI – ME, NILMA MORILHA JANNUZZI e ADÔNIS JANUZZI (autos n.o 0707297-98.2017), cujo objeto era a condenação dos réus ao pagamento de preço público relativos ao contrato de “concessão de direito real de uso de imóvel com opção de compra” (Lote 05, Quadra 416, Conjunto F, Samambaia/DF); indenização por lucros cessantes (alugueis pela utilização do imóvel após o contrato), bem como a reintegração na posse. Uma vez vencedora, iniciou o cumprimento de sentença, desistindo da reintegração de posse do aludido bem, mas persistindo na execução dos alugueis pela utilização daquele após a vigência do contrato. Assim, o imóvel do devedor foi penhorado e, posteriormente leiloado para pagamento de dívida de valor no montante de R$ 655.200,00. Ressalte-se que os embargos de terceiro opostos pelos autores não foi acolhido, uma vez que não detinham a condição de possuidores do imóvel, conforme se observa do seguinte trecho do voto condutor do acórdão, que a seguir transcrevo: “(...) Na hipótese, a alienação realizada entre os embargados Adonis e Nilma e os autores, ora apelantes, tiveram por objeto bem imóvel que não lhe pertenciam de forma absoluta, uma vez que existente previsão contratual de proibição de transferência do imóvel, caracterizando, assim, clara alienação por quem não é dono, objeto ilícito que vicia o contrato e o torna insuscetível de convalidação, apesar da possibilidade de prejuízos a terceiros. Assim, a venda aperfeiçoada por quem não é proprietário da coisa, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura negócio absolutamente nulo, impossibilitando de forma definitiva a transferência de titularidade do imóvel alienado, mesmo diante de eventual boa-fé dos adquirentes. Isso ocorre porque a venda a non domino envolve objeto ilícito, de modo a fulminar de nulidade absoluta o ato jurídico de transmissão do domínio praticado, porque somente pode oferecer à venda aquele que é o proprietário do bem negociado ou alguém por ele autorizado. Portanto, se a venda foi efetuada por quem não detinha o domínio do bem, os apelantes/embargantes adquiriram, na realidade, imóvel público, sobre o qual não se pode alegar posse, mas tão somente em mera detenção. A posse do bem imóvel, portanto, não é de boa-fé. Assim, não se verificando a legitimidade da posse dos apelantes/embargantes em relação ao imóvel objeto da lide, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos.” (Grifou-se). Não se observa divergência capaz de caracterizar fraude processual entre a pretensão de cobrança de preço público pelo uso de objeto de doação e a alienação de imóvel para cobrança da referida dívida, tampouco há prova inconteste de conluio entre a Terracap e Adonis, doadora e donatário, para reaverem bem, cujos direitos foram indevidamente adquiridos pelos autores. Repita-se, os autores da rescisória adquiriram direitos de imóvel de quem não poderia aliená-los e, quando o referido bem foi leiloado para o pagamento de dívida, uma vez que o imóvel ainda estava registrado no nome do donatário, perderam a condição de ocupantes. Imperioso ressaltar que, ainda que se admitisse o objetivo malicioso da Terracap de cobrar dívida (preço público e lucros cessantes) de imóvel da Samambaia para, na verdade, reaver o imóvel dos autores no Recanto das Emas, fato é que, os autores não se desincumbiram do ônus de alegar vício rescisório capaz de afastar a conclusão firmada no acórdão dos embargos de terceiro, qual seja, o fato de que adquiriram imóvel público, ao arrepio da lei. O bem foi alienado para pagar dívida do verdadeiro proprietário, qual seja, o Sr. ADONIS, réu da ação de conhecimento. PROVA NOVA – ART. 966, VII, DO CPC De acordo com o art. 966, VII, do CPC (art. 485, VII, do CPC/73), verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (...)” A prova nova a que alude a referida norma é aquela que já existia quando da prolação da decisão rescindenda, cuja existência era ignorada ou dela não pode fazer uso o autor da rescisória, sendo que deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável. Na hipótese, as mencionadas provas seriam o documento datado de 2009 (“cancelamento de incentivo” publicado no DODF de 01.07.09), bem como o comprovante de alienação posterior do imóvel objeto da lide, em 26.12.17, pelo valor de R$ 242.110,00. Certo que os autores, cuja revelia foi reconhecida na ação de conhecimento, só tiveram acesso aos referidos documentos após o trânsito em julgado da mencionada decisão. Todavia, ainda que, por amor ao debate, a Terracap tivesse a posse direta de bem imóvel, cuja doação fora revogada, isso não a impediria de cobrar as parcelas inadimplidas do preço público pelo uso do bem, tampouco ser indenizada pela ocupação indevida daquele (lucros cessantes - aluguéis). JOSÉ LUIZ MARTINS DA SILVA adquiriu o lote 05, do Conjunto F, da Quadra 416, Samambaia–DF, por licitação pública, após oferecer maior lance. A escritura pública de compra e venda foi lavrada pelo cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Título de Brasília em 26.12.17, e averbada no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, em 02.02.18. O documento de ID 22523225, datado de maio/2009, comprova tão somente o cancelamento de incentivos fiscais concedidos a pessoa jurídica (Pro-DF), mas não a posse direta da Terracap. Tampouco a disponibilização do bem para licitação não comprova a posse exercida pela empresa pública. Ressalte-se que o imóvel só passou para a propriedade do terceiro em fevereiro/2018. E ainda que dele tivesse a posse direta, tinha legitimidade para cobrar os valores dos aluguéis pelo uso do bem, cujo valor inadimplido ensejou a penhora do imóvel indevidamente ocupado pelos autores para quitação da dívida executada. ERRO DE FATO – CPC, ART. 966, VIII. Quanto ao fundamento do art. 966, VIII, do CPC (erro de fato), a decisão rescindenda deve considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a rescisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1o, do CPC/2015).“ (AgInt no REsp 1704273/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 23/05/2019) Para ter idoneidade no juízo rescisório, é preciso que o erro seja resultante dos próprios fatos da causa em que proferido o julgado rescindendo e que tenha influído de tal maneira que se possa afirmar que a decisão seja inarredável consequência do equívoco, ou seja, sem ele a decisão seria outra. Conforme acentuado por NERY, citando o eminente Min. Sidney Sanches: “ERRO DE FATO. “É aquele imperceptível, antes de tudo, nas inconciliáveis direções do fato e da sentença, implicando na falsa percepção dos sentidos, de sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente, e vice-versa. O erro de fato é a demonstração de que o juiz apreciou erroneamente os fatos pela desatenção na leitura dos autos” (Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., Editora RT, pág. 684. O suposto erro de fato seria a procedência do pedido de reintegração de posse do imóvel localizado na Samambaia, cuja posse era detida pela Terracap antes do ajuizamento da ação. A tese não procede. Como examinado anteriormente, o imóvel localizado na Samambaia, objeto da ação indenizatória, era de propriedade da Terracap, mas não é possível afirmar fosse ela a detentora da posse direta. O inconformismo dos autores, entretanto, refere-se à alienação do imóvel por eles ocupado, localizado no Recanto das Emas/DF, o qual foi penhorado para pagamento de dívida de valor. Em outras palavras, ainda que a Terracap tivesse maliciosamente ocultado a posse do bem objeto da ação de cobrança, o resultado desta ação não teria o condão de interferir na pretensão dos autores, pois, ressalte-se, foram obrigados a desocupar o imóvel não em decorrência de uma suposta ordem de reintegração de posse “indevidamente” expedida pelo juízo da 3a Vara de Fazenda Pública, mas em decorrência do leilão, após a penhora do bem determinada nos autos de execução da dívida. Por outro lado, a Terracap desistiu da execução da reintegração de posse do imóvel antes mesmo do registro da arrematação em cartório. Assim, a petição inicial da ação rescisória é inepta, pois dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão de que houve simulação, erro de fato, tampouco pela revisão do julgamento lastreada em prova nova obtida pelos autores. Não bastasse, os supostos vícios que, em tese, inquinariam de nulidade o título formado na ação de conhecimento não se dirigem à coisa julgada formada nos embargos de terceiro, essa sim, indicada pelos autores como objeto da rescisória. Em conclusão, a ação rescisória não reúne condições de admissibilidade, ante a ausência de invocação razoável de uma das causas que fundamentam a anulação do julgamento, tampouco é a via adequada para reparação de danos decorrente da aquisição dos direitos de imóvel público objeto de doação. Ante o exposto, com fundamento nos art. 485, I e IV e art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator